Tribunal: TJDFT
Processo: 0714906-92.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714906-92.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: VITORIO HENRIQUE PACHECO FERREIRA REPRESENTANTE: JULIANA PACHECO DE SOUZA SILVA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Autora/Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.13269519 - Pág.1/14, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora